Tribunal: TJMT
Processo: 1008777-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Vistos etc.
Nos termos da regra prevista no art. 187, do RI/TJMT, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator